Tribunal: TJDFT
Processo: 0719983-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719983-06.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JUNIA RAQUEL NUNES SILVA AGRAVADO: FABIO FERREIRA DE SOUZA DECISÃO 1. A ré agrava (id 36452772) contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (id 36452776) que deferiu liminar para reintegrar o autor na posse do imóvel situado na QNM 34, Casa 36, Conj. L, Setor M Norte, Taguatinga-DF. Alega que o decisum atenta contra a coisa julgada, visto que a matéria foi analisada no AGI 0705481-96.2021.8.07.0000 (7a T. Cível), que assegurou sua permanência no referido imóvel. Explica que interpôs o citado agravo contra decisão do Juízo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga (Proc. 0712488-55.2020.8.07.0007), o qual ordenou a desocupação do imóvel pela recorrente, medida que veio a ser revertida no dito AGI, enquanto não resolvida a partilha de bens (reconhecimento e dissolução de união estável – Proc. 0718722-53.2020.8.07.0007). Afirma que o agravado adquiriu o lote antes da união estável e que a casa foi construída durante a convivência. Enfatiza que não possui condições de pagar aluguel de outro imóvel, o que não é o caso do agravado, que é empresário e pode pagar a pensão alimentícia ao filho em comum, já fixada, e aluguel, se preciso for. Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e a suspensão dos efeitos da decisão agravada, tendo em vista a afronta ao ac. 1.343.950, da 7a T. Cível (id 36452774). 2. Ante os documentos juntados pela agravante (ids 36452787 e 36452788), defiro-lhe a gratuidade da justiça, limitada, porém, a este agravo, sem prejuízo de eventual extensão pelo Juízo a quo. Após sucessivas prorrogações para cumprimento de ordem de desocupação do imóvel pela ora recorrente, o Juízo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga indeferiu (id 115900199, autos principais) o pedido de permanência da agravante no imóvel, decisum que veio a ser reformado no ac. 1.343.950, que assegurou a permanência, enquanto não resolvida a partilha do bem no Proc. 0718722-53.2020.8.07.0007 (2a VFAMOSTAG). O acórdão é datado de 02/06/21 (id 36452774) e transitou em 15/09/21 (id 36452775). Contudo, ao consultar o Proc. 0718722-53.2020.8.07.0007, PJe 1a instância, verifico que foi extinto sem apreciação do mérito, por falta de emenda à inicial (CPC 330, IV, e 485, I), com trânsito em julgado em 10/03/21. A recorrente não informou a extinção da demanda relativa à união estável, por ocasião do julgamento do AGI (ac. 1.343.950), fundamento único para deferir-lhe a permanência no imóvel. Não informou, até aqui, eventual propositura de nova ação de reconhecimento e dissolução de união estável, imprescindível para apurar sua alegada participação na construção da casa e que não pode ser utilizada para garantir a permanência no imóvel, visto que a demanda pretérita foi extinta em 10/03/21, ou seja, há mais de um ano. Assim, não vislumbro afronta ao ac. 1.343.950, porquanto o único fundamento que lhe dava suporte não mais existe ante a extinção do Proc. 0718722-53.2020.8.07.0007, sem notícia de nova demanda. Vale destacar que o Juízo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga (id 115900199, autos principais) deferiu a retomada do imóvel pelo agravado e manteve as medidas protetivas de urgência em favor da recorrente, com expressa ressalva quanto ao crime previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/06. Por fim, anoto que o autor/agravado comprovou a posse do imóvel (ids 115900195 e 119099698, autos principais). 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator